Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001830-06.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “é defeso ao Ministério Público promover ação civil pública para que a Energisa promova o reposteamento das instalações, com intuito de garantir à população a manutenção da integridade física e do patrimônio, sem que seja apontada a ilegalidade de forma precisa e sejam trazidos indícios seguros (v.g., lautos técnicos) sobre eventuais vícios na construção respectiva, até porque inexistem os problemas narrados na exordial”.
Assevera que, no caso, “(a) não há risco de dano à saúde em razão de campos eletromagnéticos que se formariam no local; e (b) não há dano ambiental. Diferentemente do quanto alegado pelo MP em sede inicial, a Energisa (a) solicitou todas as licenças e autorizações necessárias à realização da obra, conforme já demonstrado às linhas acima; e (b) realizou todos os estudos imprescindíveis à construção da Subestação, ocasião em que foram consideradas as necessidades da população, em especial, mas sem se limitar, no que diz respeito à acessibilidade e à saúde”.
Afiança que “o pleito do Ministério Público e eventual decisão que deferir a liminar pleiteada contribuirão ilegitimamente para o desequilíbrio econômico-financeiro da Concessão da Energisa, onerando-a excessivamente em suas despesas, desviando e retirando recursos que seriam aplicados para melhoria de seus serviços e revertidos à sociedade. A imposição de obrigação que não é legítima aumentará seus gastos desproporcionalmente à sua receita, colocando em risco a própria concessão da Energisa”.
Afirma que, quanto à realização de audiências públicas, “é até intuitivo que seria inviável a qualquer Concessionária do país submeter à discussão em audiência pública toda e qualquer extensão de rede a ser realizada. A par de não haver previsão legal ou setorial nesse sentido, a providência desejada pelo MP é desproporcional e lesiva à Concessão e aos próprios consumidores, (a) seja pelos normativos e cuidados que já devem ser observados e adotados pela Concessionária para a realização de suas obras (os quais, reiterem-se, foram atendidos no caso), (b) seja pelo natural (e ilegítimo) atraso que seria imposto aos usuários que necessitam de atendimento”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Por outro lado, a empresa requerida em sua contestação (fls. 205/212) informou que já tomou todas as providências que lhe competiam e o procedimento somente não foi finalizado exclusivamente por inércia da SMADES, sendo que já entregou todos os documentos necessários para a regularização da Subestação.
Contudo, contrariamente ao afirmado, há pendências a serem cumpridas, uma vez que os documentos acostados às fls. 233/384 de forma unilateral pela requerida, não apontam que o órgão ambiental municipal tenha analisado e aprovado tais pendências.
Assim, tendo sido demonstrado que o processo de licenciamento para apresentação do EIV, encontra-se paralisado por falta de atendimento de pendências por parte da requerida, entendo como pertinentes as providências requeridas pelo Ministério Público por meio da presente Ação Civil Pública Ambiental.
Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar novos danos à aludida área.
Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão.
Diante do exposto, defiro a liminar para determinar ‘que a Energisa promova todas as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o habite-se do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura’, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, até julgamento de mérito da presente ação.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados. [...]. (Id. 33151973, fls. 6).
Pontuo que, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV antecede e não sucede à instalação de subestação de distribuição de energia elétrica, visto que aquele tem por finalidade “subsidiar a aprovação de projetos, o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas e privadas, que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, ao sistema viário, o seu entorno ou à comunidade de forma geral, no âmbito do Município” (Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 73).
Essa questão, aliás, é retratada na ata de reunião realizada no dia 7 de junho de 2017, presentes o Secretário de Meio Ambiente do Município de Cuiabá e presentantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da agravante:
[...] O Secretário Municipal de Meio Ambiente declarou que houve uma falha dentro da Secretaria por não ter exigido o EIV da empresa e que atualmente o quadro da Secretaria não conta com engenheiro elétrico para analisar o EIV do empreendimento, sendo esta a razão da demora na sua apreciação. O Dr. Carlos mencionou que deve haver uma mudança de mentalidade do Poder Público, para que os EIV’s sejam feitos no momento oportuno, ou seja, antes do início das obras e não após o empreendimento estar concluído e funcionando. [...]. (Id. 33148450, fls. 49).
No caso, não há dúvida de que a instalação de subestação, no âmbito do Município de Cuiabá, está sujeita à prévia aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, por se tratar de empreendimento de alto impacto não segregável (Lei Complementar do Município de Cuiabá no 150, de 29 de janeiro de 2007, artigo 77).
Quanto aos empreendimentos considerados de alto impacto não segregável, a Lei Complementar do Município de Cuiabá no 103, de 3 de dezembro de 2003, dispunha que:
Art. 23 Integram a subcategoria Alto Impacto Não Segregável, as seguintes Atividades e Empreendimentos, por tipo de uso:
[...]
XI - Energia
a) Linhas de transmissão;
b) Subestações. [...].
A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015, que revogou a Lei Complementar no 103, de 3 de dezembro de 2003, manteve essa exigência:
Art. 283 Os anexos I, II, III-A, III-B, III-C, III-D, e IV, bem como o Mapa de Zoneamento Urbano, integram esta Lei.
[...]
Anexo II
Anexo II – Das Categorias de Uso
[...]
4. Alto Impacto Não Segregável
4.1. Para o licenciamento das atividades abaixo indicadas, caracterizadas como pertencentes à subcategoria Alto Impacto Não Segregável deverá ser elaborado Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV:
[...]
4.1.12. Energia
a) Linhas de transmissão e distribuição de alta tensão de energia elétrica
b) Subestações [...]. [sem negrito no original]
Ademais, constata-se que a celebração de termo de compromisso firmado, em 7 de abril de 2016, pela agravante com o Município de Cuiabá, tem por objeto a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV para regularização do empreendimento nominado de “Subestação Beira Rio 138 kV” (Id. 33151952, fls. 6/9)
Assim, à primeira vista, não se mostra admissível suspender a eficácia da decisão agravada para afastar a obrigação da agravante consistente na adoção das providências necessárias, para aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV.
No entanto, não compete à agravante a convocação e realização de audiência pública e sim à Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá, na forma da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015: “A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, após recebido o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório, terá prazo máximo de 20 (vinte) dias para informar os Conselheiros do CMDE, e convocar Audiência Pública, a ser realizada na Região Administrativa a qual se destina a atividade ou empreendimento” (artigo 254).
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente quanto à obrigação da agravante em proceder à realização de audiência pública, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator